Tribunal: TJMT
Processo: 1002478-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002478-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO CASTRO GARCIA - CPF: 705.988.191-34 (ADVOGADO), JEDALHA MIRANDA DA SILVA - CPF: 026.864.211-77 (AGRAVANTE), MAURO GOUVEIA DE MORAES - CPF: 570.343.976-00 (AGRAVADO), JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO UNIÃO ESTÁVEL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – PROVA SUFICIENTE ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PELA PARTE AUTORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – Para a concessão da tutela de urgência, necessária a presença de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, visto que o agravado demonstrou, na origem, tanto a probabilidade do direito invocado quanto o
periculum in mora
.

III - Há provas suficientes nos autos de que o imóvel pertence ao agravado, não havendo qualquer ilegalidade na decisão que determinou a desocupação do bem por parte da agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JEDALHA MIRANDA DA SILVA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável de n. 1006027-29.2022.8.11.0013, proposta por
MAURO GOUVEIA DE MORAES
, concedeu a liminar e determinou a desocupação do imóvel pertencente ao agravado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 537, “
caput
” ̧ do CPC.

Para tanto, a agravante afirma que o imóvel também lhe pertence, pois em que pese o agravado o tenha adquirido em um período que o casal estava separado, as prestações do bem foram pagas conjuntamente.

Pondera que o agravado apresentou na origem apenas documentos que lhe eram convenientes e que a instrução processual provará que a requerente tem direito à partilha do imóvel em comento, onde reside há pelo menos 6 anos.

Alega que o acordo apresentado pelo requerido não é verídico e que se trata apenas de uma “
manobra criada para efetivar tão somente o pagamento de honorários advocatícios
”.

Aduz que o imóvel objeto da lide não é o único bem adquirido pelo casal e que a desocupação do imóvel por parte da agravante não muda em nada a situação do agravado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 158315167).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

160818192, pugnando pelo desprovimento do recurso.

À id. 161667164, o agravado informou que após nova decisão do juízo singular determinando a desocupação em 72 (setenta e duas) horas, a agravada deixou o imóvel.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a desocupação do imóvel pertencente ao agravado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 537, “
caput
” ̧ do CPC.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, visto que o agravado demonstrou, na origem, tanto a probabilidade do direito invocado quanto o
periculum in mora
.

Isso porque, o termo de acordo acostado aos autos à id. 157678182 – Pág. 13/14 revela que as partes mantiveram união estável anterior à que ora pedem o reconhecimento e a dissolução e que, quando do término daquele relacionamento anterior, a agravante foi ressarcida com 50% do valor das parcelas pagas por ela naquele período de convivência.

Assim, há provas suficientes nos autos de que o imóvel pertence ao agravado, não havendo qualquer ilegalidade na decisão que determinou a desocupação do bem por parte da agravante.

Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo de dano, na medida em que a parte autora, ora agravada, está impossibilitada de usufruir do seu bem imóvel.

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023